Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711860-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: MICHAEL SANTANA DE SOUZA, RAYZA SOARES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento quando a decisão rejeita o pedido ou acolhe o requerimento de sua revogação (art. 1.015, V, CPC1). No caso, a decisão deferiu a benesse, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no rol do art. 1.015 do CPC. Desse modo, intime-se a agravante quanto ao cabimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator